Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO. ELETRONORTE. ENERGIA ELÉTRICA. CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. RECONHECIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFASTADA. PREVISIBILIDADE INERENTE AO RISCO DO NEGÓCIO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A apelante esperou o resultado da renegociação, que não lhe foi favorável, para somente depois aventar questionamento acerca da ofensa à cláusula de confidencialidade.
2. Não há nulidade a ser reconhecida, mas, de todo modo, se fosse o caso, seria evidente hipótese de nulidade de algibeira, situação na qual a parte deixa de argui-la na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento que lhe parecer mais conveniente. É estratégia de defesa que não reflete boa-fé processual e é amplamente rechaçada pela jurisprudência.
3. Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de descumprimento contratual pela apelada em razão de ausência de prévia emissão das notas fiscais, tendo em vista que tais documentos estão relacionados às obrigações fiscais. É inadmissível dispensar a parte recorrente do pagamento do preço acordado em razão de eventual irregularidade procedimental. Tal fundamentação fere a boa-fé contratual.
4. Quanto à invocação da tese do adimplemento substancial, entendo que esta não possui amparo na relação sob exame. Não houve abusividade por parte da apelada no cumprimento da avença, nem pagamento expressivo da dívida pelo devedor/apelante.
5. A ausência de pagamento pela apelante OTAK não encontrou justificativa legal ou contratual, sendo correta a sua cobrança, bem como a incidência da multa contratual direcionada em favor da recorrida.
6. O Art. 413 do CC autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando o montante da penalidade se mostrar excessivo pelo cumprimento parcial da obrigação, como constatado no caso dos autos.
7. Não se justifica a manutenção da cláusula penal que considera individualmente o valor integral da contratação e alcança valores elevadíssimos. A redução da multa compensatória contratual se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende ao Art. 413 do CC. Tal medida evita, ainda, o enriquecimento sem causa da parte apelada.
8. Afasta-se a alegada onerosidade excessiva do contrato. Trata-se de contrato paritário e simétrico, por isso prevalece o princípio da intervenção mínima e excepcional na análise dos dispositivos voluntariamente convencionados entre as partes (art. 421-A, do Código Civil). E, nos termos do art. 478, do CC, “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”
9. No caso concreto, considerando que as empresas contratantes são especializadas na comercialização de energia, ambas com quadros de profissionais especializados neste tipo de negócio, não se concebe que a intensidade das chuvas, na negociação de energia de matriz hidrelétrica, seria, para ambas, algum acontecimento extraordinário ou imprevisível. A variação de preço da energia elétrica em decorrência da precipitação pluviométrica era previsível e esperada para ambos os contratantes. Diz respeito ao risco inerente ao negócio.
10. A jurisprudência desta Corte, alinhada à do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
11. No caso concreto, verifica-se sucumbência reciproca, mas não proporcional, ensejando assim o redimensionamento.
12. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso de apelação referente ao processo no 0741100-50.2022.8.07.0001 e DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO aos apelos relacionados aos processos nos 0715774-54.2023.8.07.0001 e 0705100-17.2023.8.07.0001.